Tribunal: TJES
Processo: 5004436-34.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004436-34.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA TON COUTO
RECORRIDO: 29.270.340 EBERTON AMARAL GOULART
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004436-34.2024.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LORENA ΤΟΝ COUTO.

RECORRIDO(A):
EBERTON AMARAL GOULART.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTOS DE FORMATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEFEITUOSO E ATRASO NA ENTREGA DE CONVITES. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LORENA ΤΟΝ COUTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na entrega de convite de formatura, bem como ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. A demanda decorre de má prestação de serviços contratados para eventos de formatura, incluindo falhas técnicas em equipamentos fotográficos no dia da cerimônia do jaleco, baixa qualidade das imagens entregues e imposição de condição abusiva para a entrega de convites, condicionada ao pagamento de todas as contratantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da extensão do dano, pugnando pela sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), visando atender ao caráter pedagógico e reparatório do instituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem é adequado às peculiaridades do caso concreto.

5.

No caso em tela, a revelia decretada em desfavor do recorrido gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, restando incontroversa a falha na prestação do serviço quanto à qualidade das fotografias (ID. 17708870 e seguintes) e aos entraves na entrega dos convites de formatura (ID. 17708869).

6.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, mas fixou o dano moral em R$500,00. Entendo que tal valor merece reforma. O registro fotográfico de uma formatura não é um serviço comum. Trata-se da eternização de um rito de passagem acadêmico de caráter único e irrepetível que marca a vida de uma pessoa. A utilização de câmeras de celular por falha de equipamento e a entrega de fotos com manchas, luzes de “flash” e péssima resolução (ID. 17708870 e seguintes) configuram inadimplemento contratual que extrapola o mero aborrecimento.

7.

O descaso no atendimento e a imposição de cláusula abusiva (pagamento de terceiros para liberar convites da autora - ID. 17708869) agravam a responsabilidade da ré. A revelia corrobora a veracidade dos fatos narrados, conforme já destacado acima.

8.

O valor de R$500,00 é insuficiente para compensar a frustração de uma formanda que não terá registros profissionais adequados de sua conquista. Por outro lado, o pedido de R$10.000,00 apresenta-se elevado frente aos parâmetros desta Turma para casos de vício de qualidade sem perda total do evento.

9.

Nesta senda, o dano moral deve ser majorado para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), a fim de estar em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.

10.

Por derradeiro, impende registrar que é possível a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, porém deve ocorrer, apenas, em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme o caso em testilha, nos termos do Enunciado 23 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença a fim de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$500,00 (quinhentos reais) para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)